Tribunal: TJES
Processo: 0002093-21.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002093-21.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE e outros
APELADO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002093-21.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE
APELADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELANTE: WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A
Advogado do(a) APELADO: TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - SP182694-A
APELADO: BANCO BMG SA
APELANTE: SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE

Advogado do(a) APELADO: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A
Advogado do(a) APELANTE: WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A

VOTO

Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Em suas contrarrazões, o requerido suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a requerente não impugnou os argumentos e motivos adotados pelo Juízo a quo e expressamente indicados na sentença.

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito da requerente de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta.

Trilha essa senda, o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Preliminar de Ausência de Dialeticidade: In casu, a leitura das razões recursais é suficiente para demonstrar a impugnação específica dos termos da Sentença pela Recorrente, que não deixou de explicitar as razões que, ao menos na sua visão, seriam suficientes para modificar a conclusão adotada pelo Juízo a quo, impugnando pontualmente o contexto da argumentação empreendida na origem para acolher a prescrição do fundo de direito.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180109461, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 29/06/2021).

Sob tal motivação,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos da requerente
Suely de Almeida Lima Duarte
, a fim de: i) declarar a inexistência do débito indicado na inicial; ii) condenar o requerido
Banco BMG S/A
à restituição de todos os valores descontados indevidamente do benefício da requerente, desde abril de 2019 até o mês em que os descontos cessaram, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir da data de desembolso; iii) condenar requerido a pagar à requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da intimação da sentença; iv) confirmar a tutela provisória de urgência deferida às fls. 49/50, que determinou o cancelamento dos descontos no benefício da autora; v) condenar o requerido ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (fls. 120 e verso).

Na origem, a requerente alegou: i) nunca ter solicitado cartão de crédito vinculado ao requerido; ii) no mês de abril de 2019 começou a sofrer descontos indevidos em seu benefício em favor do requerido; iii) os descontos são descriminados como BMG – CARTÃO DE CRÉDITO; iv) foram realizados descontos nos valores de R$111,87 (cento e onze reais e oitenta e sete centavos), totalizando o valor de R$ 1.678,05 (mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinco centavos).

Pois bem.

A Súmula nº 297, do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, no caso, o requerido.

O artigo 14 do diploma consumerista prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, cabendo ao consumidor demonstrar apenas a ocorrência do dano, do defeito na prestação do serviço, bem como o nexo de causalidade entre ambos, sendo dispensada, portanto, a verificação de culpa.

Por sua vez, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou quando demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do § 3º, do aludido preceptivo legal.

Nota-se que o ônus da prova recai sobre o fornecedor, na forma prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, em nítida aplicação da Teoria do Diálogo das Fontes.

In casu
, a requerente alegou nunca ter solicitado o cartão de crédito enviado pelo requerido, assim como comprovou os descontos mensais realizados em sua conta bancária, em razão da referida prática fraudulenta.

Em contrapartida, o requerido, pessoa sobre quem recaía o ônus da prova, não demonstrou a existência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, tampouco a inexistência de defeito na prestação do serviço.

Destarte, revela-se escorreita a r. sentença ao reconhecer a ilicitude da conduta do requerido.

Por outro lado, a requerente demonstrou os prejuízos materiais, consubstanciados nos descontos indevidos, assim como os danos morais, ao se ver privado de quantia que lhe pertencia, fatos que possuem íntima ligação com o defeito na prestação do serviço, restando configurado o nexo de causalidade entre ambos.

No que se refere à quantificação dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais, não vejo como divergir do entendimento do magistrado singular, eis que fixados nos limites dos prejuízos sofridos pela requerente, sem se mostrar injusto, desarrazoado ou desproporcional.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação de ambas as partes.

De ofício, altero os consectários legais para determinar que sobre os danos materiais incida correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo até a citação, momento que incidirá a taxa Selic para fins de incidência dos juros de mora, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sobre a indenização por danos morais deverá incidir juros de mora pela taxa Selic a partir do evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDOR. DESCONTOS MENSAIS EM CONTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
1. Desnecessárias maiores digressões para rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito da requerente de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta. 2. A Súmula nº 297, do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, no caso, o requerido. 3. O artigo 14 do diploma consumerista prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, cabendo ao consumidor demonstrar apenas a ocorrência do dano, do defeito na prestação do serviço, bem como o nexo de causalidade entre ambos, sendo dispensada, portanto, a verificação de culpa. 4. Por sua vez, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou quando demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do § 3º, do aludido preceptivo legal. 5. Nota-se que o ônus da prova recai sobre o fornecedor, na forma prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, em nítida aplicação da Teoria do Diálogo das Fontes. 6. In casu, a requerente alegou nunca ter solicitado o cartão de crédito enviado pelo requerido, assim como comprovou os descontos mensais realizados em sua conta bancária, em razão da referida prática fraudulenta. 7. Em contrapartida, o requerido, pessoa sobre quem recaía o ônus da prova, não demonstrou a existência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, tampouco a inexistência de defeito na prestação do serviço. 8. Destarte, revela-se escorreita a r. sentença ao reconhecer a ilicitude da conduta do requerido. 9. Por outro lado, a requerente demonstrou os prejuízos materiais, consubstanciados nos descontos indevidos, assim como os danos morais, ao se ver privado de quantia que lhe pertencia, fatos que possuem íntima ligação com o defeito na prestação do serviço, restando configurado o nexo de causalidade entre ambos. 10. No que se refere à quantificação dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais, não vejo como divergir do entendimento do magistrado singular, eis que fixados nos limites dos prejuízos sofridos pela requerente, sem se mostrar injusto, desarrazoado ou desproporcional.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer e negar provimento a ambos os recursos e reformar a r. sentença de ofício, nos termos do voto do Relator.